Tribunal: TJDFT
Processo: 0005703-47.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005703-47.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ODALIA MARIA DA CONCEICAO FERREIRA MOREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A credora ODALIA MARIA DA CONCEICAO FERREIRA MOREIRA requereu a transferência de valores do acordo direto para a conta do advogado, no valor de R$ 24.092,40 (petição ID 20732418), e apresentou o contrato de honorários (ID 20732420). Tendo em vista que, no contrato, foi estipulada a transferência de apenas 15% do valor, INDEFIRO o pedido formulado no ID 20732418 acerca da transferência de valores para a conta do advogado. Em consequência, concedo prazo de 3 (três) dias para a credora indicar, se desejar, nova distribuição de valores para o advogado, sob pena de transferência de todo o crédito para a conta da credora. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios